Tribunal: TJDFT
Processo: 0733323-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME COMETIDO EM TRANSPORTE COLETIVO. PALAVRA DA VÍTIMA CRIANÇA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), sob a acusação de haver cometido atos libidinosos contra uma criança de 7 anos no interior de ônibus coletivo. A defesa alegou ausência de provas e dolo, e, subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta, a redução da pena, a modificação do regime e a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para importunação sexual; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes sexuais, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos.
4. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, com dolo de satisfação da lascívia, configura estupro de vulnerável, sendo inviável sua desclassificação para importunação sexual.
5. A ausência de exame pericial não afasta a comprovação da materialidade do crime, desde que presente prova testemunhal firme e congruente.
6. A pena fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias modificadoras, é adequada e não enseja readequação.
7. A análise da gratuidade de justiça na fase executória é de competência exclusiva do Juízo da Execução, conforme dispõe a Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.